Tribunal: STF
Processo: HC 202838
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 1.322.805/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal).
    Conforme relatado (Doc. 3): 
    Segundo consta, em 10/06/12 as vítimas Willian e Alan estavam em uma danceteria, ocasião na qual passaram a conversar com a testemunha Júlia, ex-namorada do adolescente Leonardo, o qual, enciumado, passou a criar um clima de animosidade. 
    Estando Leonardo com grande número de amigos, dentre eles o recorrente, os ofendidos optaram por deixar o estabelecimento, necessitando de auxílio dos seguranças para saírem sem serem agredidos. 
    As vítimas Willian e Alan deixaram a casa noturna no automóvel do primeiro. Contudo, o recorrente e o adolescente Leonardo passaram a persegui-los, gesticulando de forma ameaçadora. 
    Já na rodovia, o recorrente tentou por algumas vezes interceptar a trajetória do veículo de Willian, que, para evitar o impacto, desviou para as laterais da pista de rolagem quando, então, perdeu o controle do veículo, vindo a capotar. Em virtude do capotamento, Willian veio a óbito e Alan sofreu lesões corporais. 
    Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento (Doc. 3), conforme ementa: 
    Recurso em sentido estrito. Homicídio consumado e homicídio tentado. Decisão de pronúncia. Insurgência defensiva. Acusado que se utiliza de seu veículo para interceptar dolosamente o automóvel das vítimas, causando o capotamento deste. Vítima sobrevivente e testemunhas que confirmam a versão acusatória. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Preenchidos os requisitos do art. 413 do CPP. Pronúncia mantida. Recurso improvido. 
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, o qual foi conhecido pelo Ministro Relator para não conhecer do recurso especial (Doc. 4 fls. 11-16). Na sequência, Agravo Regimental, não conhecido pela Sexta Turma (Doc. 5, fl. 21), nos termos da seguinte ementa: 
    PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 
    1. O agravante deixou de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182 desta Corte. Precedentes. 
    2. Agravo regimental não conhecido. 
    Opostos Embargos de Divergência, foram liminarmente indeferidos (Doc. 7, fls. 17 -22). Contra essa decisão, Agravo Regimental, não conhecido pela Terceira Seção (Doc. 8, fl. 30), conforme ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. 
    1. Enquanto a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência assentou a ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, a inviabilidade de utilização dos paradigmas apontados para sua comprovação e, por fim, sua inadmissibilidade com a finalidade de discussão relacionada à aplicação de regra técnica, no agravo regimental a defesa limitou-se a reiterar os argumentos apresentados no recurso especial. 
    2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 
    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ULTRAPASSOU O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE MÉRITO. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. 
    1. No caso em exame, o acórdão embargado, da Sexta Turma, confirmou decisão singular que não conheceu do recurso especial, ante a ausência de demonstração da divergência e a deficiência na fundamentação recursal - Súmula n. 284/STF. 
    2. "O não conhecimento do recurso especial (Súmulas n. 7 desta Corte e 284/STF) inviabiliza a utilização dos embargos de divergência, a teor do disposto na Súmula n. 315 desta Corte." (AgRg nos EAREsp 795.870/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 16/10/2018). 
    AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS NOS MOLDES DO ART. 266, § 4º, DO RISTJ. 
    3. O conhecimento dos embargos de divergência exige a demonstração do dissídio jurisprudencial, nos termos do artigo 266, § 4º, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça. 
    4. A mera transcrição de ementa não configura o dissídio jurisprudencial, revelando-se indispensável, para o conhecimento dos embargos de divergência, a demonstração efetiva, através do cotejo analítico, dos pontos identificadores das semelhanças existentes entre as teses confrontadas de forma a atender os preceitos descritos no artigo 1.043, § 4º, do CPC/2015 c/c o artigo 266, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, situação inocorrente no caso em exame. 
    5. Agravo a que se nega conhecimento. 
    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário. A Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso (Doc. 8, fl. 140-144), em decisão confirmada pela Corte Especial ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 9, fl. 20): 
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. TEMA 181 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).
    2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).
    3. Agravo interno não provido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) momento algum ficou demonstrado que o autor agiu com dolo de cometer o delito; (b) a denúncia é nula porquanto o autor da ação penal, na peça principiadora, não descreveu, com a necessária clareza, a individualização de cada conduta; e (c) o que há no inquérito e nas provas joeiradas aos autos a indicar os crimes e apontar como autor o paciente/recorrente são meras conjecturas, presunções ou suposições, porém nada que possa conduzir à dedução ou indução esclarecedora. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar nula a r. sentença de pronúncia, haja vista que não houve fundamentação idônea e nem demonstração do animus necandi na conduta do paciente. 
    É o relatório. Decido.
    Conforme relatado, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 
    Além disso, esta CORTE possui entendimento no sentido de que é inviável o “habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente